Tribunal: TRF3
Processo: 5698451-13.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de Antonio Marques Paiva em 24/12/2007 (certidão de óbito - id 65886162).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que seu último vínculo de trabalho encerrou-se na data do óbito e figura como instituidor da pensão por morte recebida por Lindalva Facundo Felix e seus filhos menores, conforme consulta CNIS (id 65886227).

Quanto à dependência econômica, observa-se, de início, que a autora e o falecido casaram-se em 26/04/1968 e separaram-se judicialmente em 24/04/2002, conforme averbações na certidão de casamento (id 65886161).

Esclareça-se, no entanto, que o rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica. Isso porque a legislação previdenciária não pode desabrigar a ex-esposa ou ex-companheira, se essa tem direito a alimentos, motivo pelo qual se faz imprescindível estabelecer o nexo de dependência entre a parte requerente e o de cujus, inclusive nos casos em que há renúncia aos alimentos na separação judicial ou no divórcio. Essa é a orientação do E. STJ, como se pode notar no RESP 177350/SP, DJ de 15/05/2000, p. 209, Rel. Min. Vicente Leal, 6a Turma, no qual resta assentado o seguinte: “desde que comprovada a ulterior necessidade econômica, o cônjuge separado judicialmente, ainda que tenha dispensado a pensão alimentícia no processo de separação, tem direito à percepção de pensão previdenciária em decorrência do óbito do ex-marido”, entendimento esse que culminou no enunciado da Súmula n. 336 do C. STJ, in verbis: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

Para comprovar a dependência econômica a parte autora acostou aos autos cópia da sentença proferida na ação de separação judicial que condenou seu ex-marido ao pagamento de pensão alimentícia (id 65886159), bem como da inicial da ação de execução da pensão alimentícia interposta em face do espólio (id 65886168).

O laudo de estudo social produzido nos autos (id 65886210) relatou que a autora, com 65 anos de idade no momento da perícia, mantém-se com dificuldades por meio da realização de trabalhos informais de costura e da ajuda dos filhos desde à época da separação.

A consulta ao CNIS da autora (id 65886227) demonstra a inexistência de vínculos de trabalho e o recolhimento de contribuições previdenciárias de forma intercalada, na qualidade de contribuinte facultativo somente a partir de 01/10/2009.

As testemunhas ouvidas como informantes relataram que o falecido não realizava o pagamento da pensão e que a ajudava esporadicamente com a compra de um botijão de gás.

Observo que o fato de a autora ter dificuldades em receber o pagamento da pensão alimentícia que, frise-se, competia ao falecido, e que conseguiu sobreviver às custas do esforço próprio e da ajuda dos filhos, não é suficiente para afastar a dependência econômica em relação ao seu ex-marido.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, restou demonstrada a dependência econômica entre a autora e o segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito (24/12/2007), conforme preceituado no art. 74, I, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito, uma vez que o benefício foi requerido na esfera administrativa no prazo de 30 dias do falecimento (id 65996165).

No entanto, deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, §único, da Lei n. 8.213/91.

É também devido o abono anual, a teor do art. 40 da Lei n. 8.213/91.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da

Inteiro teor:
739/779)

5698451-13.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-CÔNJUGE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica.

3. Conjunto probatório suficiente à comprovação da dependência econômica entre a autora e o segurado falecido.

4. Termo inicial do benefício fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20/09/2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

6. Inversão do ônus da sucumbência.

7. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5698451-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: OLIMPIA MARIA FURTADO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO NERY - SP284716-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5698451-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: OLIMPIA MARIA FURTADO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO NERY - SP284716-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Lindalva Facundo Felix, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Antônio Marques Paiva, ocorrido em 24/12/2007.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da dependência econômica, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), observando-se o parágrafo 3o, do artigo 98, do CPC/2015.

Apela a parte autora, sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5698451-13.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: OLIMPIA MARIA FURTADO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO NERY - SP284716-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida da pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565 SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 461/STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independentemente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 da Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.786/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16 in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o §4o desse mesmo artigo estabelece que “a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Vale lembrar que esse benefício é devido ao conjunto de dependentes do de cujus que reúnam as condições previstas nos artigos 77 da Lei no 8.213/91, obviamente cessando para o dependente que não mais se enquadre nas disposições desse preceito normativo. Nem mesmo a constatação de dependente ausente obsta a concessão da pensão, cabendo sua habilitação posterior (art. 76 da Lei no 8.213/91).

A dependência econômica não precisa ser exclusiva, de modo que persiste ainda que a parte autora tenha outros meios de complementação de renda. Interpretação abrangente do teor da Súmula 229, do extinto E. TRF.

Nesse sentido, também não impede a concessão do benefício tem tela o fato de o dependente receber aposentadoria, pois o art. 124 da Lei no 8.213/91 não veda a acumulação da pensão por morte com aposentadoria, quando presentes os requisitos legais. Nega, apenas, a acumulação de mais de uma pensão, deixada por cônjuge ou companheiro, assegurado o direito de se optar pelo pagamento da mais vantajosa.

Caso concreto

Comprovado o óbito de Antonio Marques Paiva em 24/12/2007 (certidão de óbito - id 65886162).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que seu último vínculo de trabalho encerrou-se na data do óbito e figura como instituidor da pensão por morte recebida por Lindalva Facundo Felix e seus filhos menores, conforme consulta CNIS (id 65886227).

Quanto à dependência econômica, observa-se, de início, que a autora e o falecido casaram-se em 26/04/1968 e separaram-se judicialmente em 24/04/2002, conforme averbações na certidão de casamento (id 65886161).

Esclareça-se, no entanto, que o rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica. Isso porque a legislação previdenciária não pode desabrigar a ex-esposa ou ex-companheira, se essa tem direito a alimentos, motivo pelo qual se faz imprescindível estabelecer o nexo de dependência entre a parte requerente e o de cujus, inclusive nos casos em que há renúncia aos alimentos na separação judicial ou no divórcio. Essa é a orientação do E. STJ, como se pode notar no RESP 177350/SP, DJ de 15/05/2000, p. 209, Rel. Min. Vicente Leal, 6a Turma, no qual resta assentado o seguinte: “desde que comprovada a ulterior necessidade econômica, o cônjuge separado judicialmente, ainda que tenha dispensado a pensão alimentícia no processo de separação, tem direito à percepção de pensão previdenciária em decorrência do óbito do ex-marido”, entendimento esse que culminou no enunciado da Súmula n. 336 do C. STJ, in verbis: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

Para comprovar a dependência econômica a parte autora acostou aos autos cópia da sentença proferida na ação de separação judicial que condenou seu ex-marido ao pagamento de pensão alimentícia (id 65886159), bem como da inicial da ação de execução da pensão alimentícia interposta em face do espólio (id 65886168).

O laudo de estudo social produzido nos autos (id 65886210) relatou que a autora, com 65 anos de idade no momento da perícia, mantém-se com dificuldades por meio da realização de trabalhos informais de costura e da ajuda dos filhos desde à época da separação.

A consulta ao CNIS da autora (id 65886227) demonstra a inexistência de vínculos de trabalho e o recolhimento de contribuições previdenciárias de forma intercalada, na qualidade de contribuinte facultativo somente a partir de 01/10/2009.

As testemunhas ouvidas como informantes relataram que o falecido não realizava o pagamento da pensão e que a ajudava esporadicamente com a compra de um botijão de gás.

Observo que o fato de a autora ter dificuldades em receber o pagamento da pensão alimentícia que, frise-se, competia ao falecido, e que conseguiu sobreviver às custas do esforço próprio e da ajuda dos filhos, não é suficiente para afastar a dependência econômica em relação ao seu ex-marido.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, restou demonstrada a dependência econômica entre a autora e o segurado falecido de modo a preencher os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte à autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito (24/12/2007), conforme preceituado no art. 74, I, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito, uma vez que o benefício foi requerido na esfera administrativa no prazo de 30 dias do falecimento (id 65996165).

No entanto, deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, §único, da Lei n. 8.213/91.

É também devido o abono anual, a teor do art. 40 da Lei n. 8.213/91.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para determinar ao INSS a concessão do benefício de pensão por morte à autora a partir da data do óbito, fixando os consectários nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando o caráter alimentar das prestações reclamadas e que os recursos aos Tribunais Superiores não são dotados de efeito suspensivo (art. 995, CPC/2015), determino, com apoio nos artigos 300 e 497 do CPC/2015, a imediata implantação do benefício de pensão por morte com data de início – DIB em 24/12/2007 e renda mensal inicial – RMI a ser apurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EX-CÔNJUGE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.

2. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica.

3. Conjunto probatório suficiente à comprovação da dependência econômica entre a autora e o segurado falecido.

4. Termo inicial do benefício fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20/09/2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

6. Inversão do ônus da sucumbência.

7. Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.